Tribunal: TCU
Processo: 005.758/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9658/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: a) com fundamento no art. 12, §3°, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §8°, do Regimento Interno/TCU, em considerar revéis, para todos os efeitos, Aderson Marinho Filho e Nelson Horácio Macedo Fonseca, dando-se prosseguimento ao processo; b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas (peça 50), as contas de Nelson Horácio Macedo Fonseca, dando-lhe quitação; c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas de Aderson Marinho Filho, dando-lhe quitação plena. 1. Processo TC- Processo 005.758/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aderson Marinho Filho (XXX.739.691-XX); Nelson Horácio Macedo Fonseca (XXX.685.073-XX) 1.2. Entidade: Município de Porto Franco - MA 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Iub Favero Nathasje (OAB-MA/11.083), representando Anderson Marinho Filho (peça 44). 1.7. Dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 50), aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.